Tribunal: TJPA
Processo: 0027740-12.2003.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. ART. 267, II, DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.1 ? Na espécie, verifica-se configurado o ?error in procedendo? do Juízo singular, na medida em que não atentou para as providências do art. 267, § 1º, do, CPC/73, que dispõe ser imprescindível a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 (quarenta e oito) horas, sendo que somente, após o término desse prazo, sem que haja manifestação da parte, é que o Magistrado estará autorizado a declarar extinto o processo sem resolução do mérito por negligência do autor (art. 267, II, CPC/73).2 ? Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0027740-12.2003.8.14.0301
COMARCA DE BELÉM-PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA; e SERGIO LUIZ DE ANDRADE
APELADO: ADRIANO DA CRUZ ALMEIDA
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. ART. 267, II, DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
1 - Na espécie, verifica-se configurado o `error in procedendo¿ do Juízo singular, na medida em que não atentou para as providências do art. 267, § 1º, do, CPC/73, que dispõe ser imprescindível a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 (quarenta e oito) horas, sendo que somente, após o término desse prazo, sem que haja manifestação da parte, é que o Magistrado estará autorizado a declarar extinto o processo sem resolução do mérito por negligência do autor (art. 267, II, CPC/73).
2 - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 27

de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0027740-12.2003.8.14.0301
COMARCA DE BELÉM-PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA; e SERGIO LUIZ DE ANDRADE
APELADO: ADRIANO DA CRUZ ALMEIDA
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por desinteresse do Autor, na forma do art. 267, II, do CPC/73.

Em suas razões (fls. 58/61-v), o Banco apelante sustenta que Juízo `a quo¿ teria sentenciado de modo contrário à lei processual, na medida em que não oportunizou a prévia intimação pessoal do autor para suprir eventual falta, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/73, antes de extinguir a demanda por negligência da parte autora, asseverando ser equivocada a sentença combatida, vez que possui interesse no prosseguimento do feito.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso para declarar nula a sentença combatida e, caso não seja esse o entendimento deste E. Tribunal, pugna pela reforma do `decisum¿.

O apelo foi recebido no duplo efeito (fl. 68).

Contrarrazões não foram apresentadas (fl. 69).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao então Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (fl. 70), sendo posteriormente redistribuídos a minha relatoria, por força da Emenda Regimental n.º 05/2016 (fls. 81/83).

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo à sua análise.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por negligência do autor.

Inicialmente, consoante o art. 14 do vigente CPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

O recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida (EREsp 649.526/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2005, DJ 13/02/2006, p. 643).

A decisão recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na espécie, verifica-se que o Juízo `a quo¿ extinguiu o presente feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que o Apelante não teria interesse no prosseguimento da demanda, nos termos do art. 267, II, do CPC/73, o que configuraria a negligência do Autor/Recorrente.

Registra-se que, por duas vezes, o Apelante peticionou nos autos (fls. 55 e 56), demonstrando interesse no prosseguimento feito e, ainda assim,
o Sentenciante não atentou para as providências do art. 267, § 1º, do, CPC/73 (atual art. 485, § 1º, do CPC), configurando-se, assim, o `error in procedendo¿.

Com efeito, nos termos do § 1º do art. 267 do então em vigor CPC/73, imprescindível se faz a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Somente, após o término desse prazo, sem que haja manifestação do Autor, é que o Magistrado estará autorizado a declarar extinto o processo por negligência da parte (art. 267, II, CPC/73), que assim dispõe `in verbis¿.
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Sobre a matéria, Fredie Didier Jr. leciona:
(...) deve o magistrado antes de extinguir o processo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor para que, em 48h, diligencie o cumprimento da providencia que lhe cabe (art. 267, §1º, CPC). (Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 13ª edição, Salvador: Jus Podivm, p. 567)

A propósito do tema, é uníssona a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. "O art. 267, § 1º, do CPC, impõe, para os casos de extinção do processo sem julgamento de mérito por ter ficado "parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes" (inciso II) ou porque "por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias" (inciso III), a prévia intimação da parte para, em 48 horas, promover o andamento do feito" (REsp. nº 596.897/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 05.12.2005).
3. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 901.910/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 294)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ART. 267, § 1º, DO CPC.
1. Descabe a alegação de nulidade do decisum por violação do art.
535, I e II, do CPC, se o tribunal local analisou todas as questões necessárias à perfeita solução do litígio, deixando absolutamente alicerçadas e motivadas as razões de fato e de direito que orientaram suas conclusões. Em tais circunstâncias, não há por que reexaminar a matéria sob perspectiva diversa, ditada pela recorrente.
2. Nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, somente a extinção do processo por negligência das partes ou por abandono da causa pelo autor demanda a prévia intimação pessoal dos litigantes para suprir o vício em 48 (quarenta e oito) horas.
3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo de instrumento e negar provimento ao recurso especial.
(AgRg no Ag 747.575/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2006, DJ 01/08/2006, p. 409)

Este E. Tribunal de Justiça seguem na mesma direção:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - REGRA DISPOSTA NO ART. 267, §1º DO CPC/73 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 267, inciso II e III do CPC/73, deve observar o parágrafo primeiro do referido dispositivo, segundo o qual prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não foi devidamente observado no presente caso. 2- Ressalta-se que o art. 267, inciso II, III e §1º do CPC/73 permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada. 3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
(TJ-PA, Acórdão 187.220, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado em 21/08/2018)
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ALCANCE DO MÉRITO (ART. 267, II DO CPC/73). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Para que seja implementada a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 267, incisos II e III, do CPC, imprescindível a intimação pessoal do autor para se manifestar no prazo de 48h, nos termos do §1º do referido dispositivo. 3. Tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação Cível a que se dá provimento. À unanimidade.
(TJ-PA, Acórdão 193.118, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/05/2018, Publicado em 03/07/2018)

Discorrendo sobre o tema da paralisação do processo durante mais de um ano por negligência das partes, ensina Daniel Amorim Assumpção das Neves:
É irrelevante saber as razões pelas quais o processo ficou indevidamente paralisado por mais de um ano, tampouco poderá o autor evitar a extinção ao afirmar que a paralisação indevida se deu por culpa do juízo ou da parte contrária. O mero transcurso do prazo legal é razão suficiente para a extinção do processo. Segundo a previsão do art. 485, § 1º, do Novo CPC, a parte negligente, responsável pela indevida paralisação do processo por prazo superior a um ano (...) deve ser intimada pessoalmente para dar andamento ao processo no prazo de 5 dias, condição indispensável para a extinção do processo
(`In Novo Código de Processo Civil Comentado¿. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 835).

Desta forma, como o Banco Recorrente não foi intimado pessoalmente para que adotasse as providências do § 1º do art. 267 do CPC/73, não se pode falar em negligência da Parte, devendo ser desconstituída a decisão `a quo¿.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, devendo os autos retornarem ao Juízo singular para o regular prosseguimento da Ação, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém - PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora